Tribunal: TJDFT
Processo: 0742664-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742664-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA LOURDES GONCALVES, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, MARIA DE LOURDES GOMES DA LUZ, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA, MARIA DE LOURDES TRINDADE LOURENCO, MARIA DE LOURDES MOURA FONSECA, MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA ROSA, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 45772323- Pág.1/11, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora